Tribunal: TJMT
Processo: 0010155-23.2019.8.11.0064
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010155-23.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Dano]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL FERNANDES DE MORAIS - CPF: 048.155.161-11 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA DOS ANJOS ALMEIDA DE MORAIS - CPF: 559.354.001-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ABSORÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PELO DELITO DE DANO QUALIFICADO – POSSIBILIDADE – DOSIMETRIA – VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA - AFASTAMENTO - AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, ‘F’, DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– MANUTENÇÃO – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O crime de ameaça é absorvido pelo crime de dano qualificado em virtude de aplicação do princípio da consunção, nas hipóteses em que a violência ou grave ameaça são empregadas para a consecução do delito de dano.

A valoração negativa da mencionada circunstância judicial somente se revela possível quando pautada em elementos concretos da conduta delitiva, não sendo permitida a utilização de fundamentos vagos e genéricos (Enunciado Criminal n. 12 do TJMT).

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12).

“A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340 /2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher”
(STJ - AgRg no AREsp 1.079.004/SE).

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão condenou
Rafael Fernandes de Morais
como incurso nas sanções do artigo 147 e 163, parágrafo único, I, ambos do Código Penal, com as implicações do artigo 5o, III, da Lei 11.340/06 (ameaça e dano qualificado), à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, em regime inicial aberto (Id. 155313288).

A defesa insurge-se em relação à qualificadora do crime de dano, alegando que, para atingir os bens, o agente não precisou utilizar de violência ou ameaça contra a vítima. Contesta, ainda, a dosimetria da pena, pleiteando o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial relativa à culpabilidade, bem como
da agravante prevista no artigo 61, II, alínea “f”, do Código Penal (Id. 155100725).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 155313293).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial

do recurso (Id. 156234187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o recurso versa sobre a qualificadora do crime de dano, a dosimetria da pena no tocante à valoração negativa da circunstância judicial relativa à culpabilidade, bem como
acerca da agravante prevista no artigo 61, II, alínea “f”, do Código Penal (crime cometido em ambiente doméstico) (Id. 155100725).

Pois bem.
O recurso merece parcial provimento.

Isso porque, em que pese o apelante ter razão no tocante à carência de concretude e idoneidade para se valorar negativamente a culpabilidade, o mesmo não acontece com o pleito de desclassificação do dano qualificado para dano simples.

Como narrado em denúncia e devidamente comprovado nos autos pelo BOPM 2019.276527 e pela prova oral, o apelante, usuário de entorpecentes, no dia 15/09/2019, causou dano em duas janelas e nas telhas da residência da vítima, sua mãe, razão pela qual restou condenado nas penas previstas nos artigos
147 (ameaça) e 163, parágrafo único, I (dano qualificado pela grave ameaça), ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, em regime inicial aberto, aplicando-se ao caso a seguinte dosimetria da pena,
in verbis
:

“
AMEAÇA:

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de
detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa
.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

[...]

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada em 02 (dois) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006.

Diante disso, agravo
em 15 (quinze) dias a pena do acusado
.

Não existem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de
02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em
02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

DANO QUALIFICADO:

A pena prevista para o crime de dano qualificado (Artigo 163, § único, I, do Código Penal) é de
detenção, de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, e multa
, além da pena correspondente à violência.

Analisando as diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal e atenta ao princípio constitucional da individualização da pena, verifica-se que:

I - Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, haja vista que o mesmo possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

[...]

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, assim,
agravo
a pena do acusado em
15 (quinze) dias de detenção
.

Por outro lado, não existem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Diante disso, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de
01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção
.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em
01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção
.

Consigno que, o crime prevê pena multa, razão pela qual fixo 100 (cem) dias-multa.”

Por certo, na modalidade qualificada, a violência ou a grave ameaça à pessoa são meios de consecução do prejuízo da coisa alheia, cabendo, assim, a punição pelo crime mais grave quando forem empregadas para a consumação do delito de dano. Vale dizer, a violência à pessoa ou a grave ameaça devem estar no iter do crime patrimonial, sendo etapa antecedente ou, ao menos, concomitante à consumação do crime almejado.

No caso, conforme se extrai do Termo de Declarações n. 6367/2019, a vítima Maria dos Anjos Almeida de Morais, mãe do recorrente, asseverou o seguinte:

“QUE É MÃE DO CONDUZIDO RAFAEL FERNANDES DE MORAIS E O MESMO RESIDE CONSIGO; QUE RAFAEL É DEPENDENTE QUÍMICO HÁ MAIS DE SEIS ANOS E SEMPRE FOI DIFÍCIL A CONVIVÊNCIA QUANDO O MESMO FAZ USO DE DROGAS; QUE HOJE PELA MANHÃ SENTIU FALTA DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, UMA CADEIRA DE FIO, UMA BICICLETA E UM BOTIJÃO DE GÁS SENDO QUE RAFAEL PEDIU PARA A DECLARANTE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) PARA “RESGATAR” ESSES PERTENCES POIS ESTARIAM EM UMA CASA ABAIXO DO CAMPO ITAMARATY; QUE A DECLARANTE AFIRMA SE TRATAR DE UMA “BOCA DE FUMO” ONDE RAFAEL TERIA CONSEGUIDO A DROGA; QUE POR VOLTA DAS 15:30 HORAS, RAFAEL PEDIU A MOTONETA DA DECLARANTE EMPRESTADA PARA IR ATÉ A REFERIDA RESIDÊNCIA NA VILA ITAMARATY E QUE AO TER O PEDIDO NEGADO,
COMEÇOU A QUEBRAR AS COISAS DENTRO DE CASA; QUE RAFAEL DANIFICOU DUAS JANELAS E AS TELHAS DA VARANDA DO FUNDO; QUE ENQUANTO RAFAEL COMETIA O DANO DISSE PARA DECLARANTE EM TOM AMEAÇADOR: “NÃO VEM NÃO MÃE, FICA AÍ”
(SIC); QUE RAFAEL ESTAVA MUITO EXALTADO E TEMENDO POR SUA VIDA”
(Id. 155313270 – Pág. 19). (destaquei)

Como visto, além da certeza quanto à ocorrência dos danos, há nos autos elementos suficientes que demonstram que a violência e a ameaça empregada em detrimento da vítima ocorreram como forma de consecução do crime patrimonial.

O dolo principal do apelante foi direcionado à destruição do patrimônio da vítima, valendo-se da ameaça para que sua conduta se consumasse. Ao contrário, pelo que se vê, a intenção do apelante residiu tanto no dolo de ameaçar a vítima como no de danificar as coisas alheias, tendo os danos ocorridos independentemente de a vítima ter se atemorizado com a ameaça.

Em sendo assim, merece confirmação a sentença na parte que condenou o apelante como incurso nas penas do art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal (dano qualificado pela grave ameaça).

Por outro lado, tem-se que a condenação também pelo crime de ameaça (CP, art. 147), na forma como operada na sentença, revela verdadeiro
bis in idem
, pois a ameaça (apenas uma única fala em tom ameaçador:
“NÃO VEM NÃO MÃE, FICA AÍ”
) já qualifica o crime de dano, existindo uma relação de identidade entre ambos.

A corroborar tal entendimento, seguem os precedentes do TJRS e TJSP,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA.
AMEAÇA. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. DANO QUALIFICADO.
DANO QUALIFICADO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DO 3o FATO. DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE DANO INDIRETO. PROVA ORAL. POSSIBILIDADE.

[...]

ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. QUALIFICADORA DO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA À PESSOA. CRIME DE AMEAÇA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
INCIDÊNCIA.
O delito de ameaça assume a condição de crime-meio em relação ao crime de dano qualificado pelo emprego de grave ameaça à pessoa, crime-fim, que o absorve, conforme o princípio da consunção. Pretensão absolutória acolhida em relação ao 2o fato, porém por fundamento diverso. Demonstrado que as ameaças de morte proferidas pelo réu e pelo assecla antecederam o ataque ao patrimônio, e visavam assegurar a danificação.
[...]”
(TJ-RS - APR: 70083910430 RS, Relator: Viviane de Faria Miranda, Data de Julgamento: 22/04/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/08/2021) (destaquei)

“PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANO QUALIFICADO E AMEAÇA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. 1. Absolvição por falta de provas. Descabimento. Sólidos relatos da vítima, corroborados, na íntegra, por testemunha. Danos constatados por perícia. Álibi defensivo acertadamente afastado, destacando que as versões fornecidas durante a persecução penal surgiram contraditórias. O estado de ira, de raiva ou de cólera não exclui a intenção de intimidar, restando caracterizado o delito ainda que proferida a ameaça durante discussão verbal. Doutrina. 2.
Afastamento do crime de ameaça. Viabilidade. Delito de ameaça (crime-meio), que, no entanto, fica absorvido pelo de dano qualificado (crime-fim).
Doutrina e Precedente. Parcial provimento.”
(TJ-SP - APR: 00083207020138260297 SP 0008320-70.2013.8.26.0297, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 27/10/2016, 8a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/11/2016) (destaquei)

Assim, fica o réu absolvido do crime de ameaça, ante a absorção pelo crime de dano qualificado pela grave ameaça à pessoa, conforme alhures explicitado.

Mantida, portanto, a condenação na pena prevista no artigo
163, parágrafo único, I, do Código Penal (dano qualificado pela grave ameaça), remanesce a insurgência do apelante no tocante à valoração negativa da circunstância judicial relativa à culpabilidade, que fixou a pena-base em 01 (um) ano de detenção, ou seja, acima do mínimo legal de 06 (seis) meses, bem como acerca da agravante prevista no artigo 61, II, alínea “f”, do Código Penal (crime cometido em ambiente doméstico), que majorou a pena em mais 15 (quinze) dias de detenção.

Conforme excerto da sentença reproduzido anteriormente,
o juízo sentenciante valorou negativamente a culpabilidade ao argumento de que a mesma
“foi acentuada, possuindo o mesmo, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”
.

Desta forma, depreende-se que a fundamentação utilizada na avaliação negativa da circunstância judicial da culpabilidade revela-se inidônea, haja vista que a consciência da ilicitude do fato, a imputabilidade e a exigência de conduta diversa são preceitos ínsitos ao conceito de crime, não podendo ser confundidos com a vetorial da culpabilidade, a qual se refere a maior reprovabilidade da conduta.

Frisa-se que a valoração negativa da mencionada circunstância judicial somente se revela possível quando pautada em elementos concretos da conduta delitiva, não sendo permitida a utilização de fundamentos vagos e genéricos, consoante o Enunciado Criminal n. 12 do TJMT:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”

Portanto, os argumentos utilizados na sentença não se revelam aptos para a valoração negativa da culpabilidade, na medida em que não foi apontada nenhuma peculiaridade hábil a demonstrar que a conduta em concreto se distanciou da normalidade típica. Logo, a valoração negativa da culpabilidade do agente deve ser afastada. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR – VIABILIDADE – CULPABILIDADE VALORADA DE MODO PEJORATIVO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA JUSTIFICAR O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE – 2. RECURSO PROVIDO. 1
. Se o único vetor valorado negativamente na pena-base do apelante foi aquilatado com base em fundamentação inidônea, a sanção inicial deve ser reduzida ao mínimo legal, pois descabe a negativação da culpabilidade com alicerce em elementos inerentes ao conceito de crime, a teor do que dispõe o Enunciado n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.
2. Recurso provido, pena definitiva redimensionada.”
(TJ-MT 10219453920208110003 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023) (destaquei).

Quanto ao afastamento da agravante
prevista no art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal, é pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que
“a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340 /2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher"
(STJ - AgRg no AREsp 1.079.004/SE).

De igual modo, vem decidindo este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...) – DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ‘F’, DO CP – BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA – RITO DA LEI MARIA DA PENHA – INTELIGÊNCIA STJ
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É cediço que nos delitos desta natureza, a palavra da vítima assume especial valoração, posto que é sabido que tais ofensas ocorrem preponderantemente na clandestinidade, sem nenhuma testemunha presencial, não se vislumbrando indícios de que a ofendida estivesse incriminando injustamente o agente acerca de tais fatos. A congruência entre a denúncia e a sentença serve para prevenir que o réu seja sentenciado por fato absolutamente alheio ao descrito na peça acusatória. Desse modo, se a descrição da denúncia contém as circunstâncias elementares do tipo, não há que se falar em violação ao princípio da correlação, pois garantido o contraditório e a ampla defesa ao acusado. E da simples leitura da fundamentação do decisum se extrai de forma clara que o douto magistrado decidiu a lide dentro dos limites objetivados da denúncia oferecida pelo Ministério Público. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, está consolidada no sentido de não admitir a aplicação dos princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e contravenções praticados com violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta, não implicando a reconciliação do casal atipicidade material da conduta ou desnecessidade de pena"( HC 333.195/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2016).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é assente no sentido de que não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domesticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.o 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata.’
Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 496.621/SC, Rel. Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/04/2019, DJe 29/04/2019.”
(TJ-MT - APR: 00019286220148110050 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/06/2020)

(destaquei).

Por conseguinte, diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequá-la.

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos artigos 59 do Código Penal, considerando a inexistência de depreciação de qualquer circunstância judicial, a pena-base deve permanecer fixada no mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção em relação ao crime de dano qualificado, sem a circunstância judicial valorada negativamente pelo magistrado de piso, porque devidamente afastada, conforme fundamentação supra.

Na segunda fase da dosimetria da pena, fica mantida a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, conforme fixada pelo juízo
a quo
, qual seja, acréscimo da pena em 15 (quinze) dias.

Portanto, é o caso de retificar o redimensionamento da dosimetria constante da sentença para extirpar a condenação pelo crime de ameaça, mantendo a condenação pelo crime de dano qualificado pela grave ameaça, sem a circunstância judicial valorada negativamente pelo magistrado de piso, fixando a pena-base, portanto, em 06 (seis) meses, com o acréscimo da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, nos moldes fixados pelo juízo
a quo
,
totalizando, assim, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Reduzida a pena privativa de liberdade, a pena de multa deve guardar estrita proporcionalidade entre as sanções. Uma vez que o art. 163,
parágrafo único, inciso I, do Código Penal
, não estabelece limite mínimo ou máximo para a fixação da multa, deve-se ater ao regramento geral do art. 49 do Código Penal:
“no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa”
.

In casu
, foi estabelecida a pena-base no mínimo legal de 06 (seis) meses, acrescida de 15 dias, o que corresponde a 1/12 (um doze avos). Logo, guardando observância à pena privativa de liberdade, tem-se que a pena de multa deverá ser fixada no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, uma vez que a fração de 1/12 (um doze avos) não é suficiente para acrescê-la em dias.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso, para afastar a condenação pelo crime de ameaça (art. 147, CP), ante a absorção pelo crime de dano qualificado pela grave ameaça, afastando, também, a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, redimensionando a sanção definitiva imposta ao apelante
Rafael Fernandes de Morais
para
6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e 10 (dez) dias-multa
, mantido o regime inicial aberto assim como os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023